Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-03.2020.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000103-03.2020.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JACKSON DE SOUZA FERNANDES e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA BRANDAO, NELIA FERREIRA DA SILVA, ANDREA RAMOS DENSER, BIANCA DENSER ELBEL, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, BIANCA DENSER ELBEL, ANDREA RAMOS DENSER, JOAO BATISTA BRANDAO, NELIA FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento da indenização, acrescida de correção monetária e juros de mora desde o sinistro.

2. As partes suscitaram preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e de ilegitimidade passiva do estipulante do seguro em grupo.

3. A seguradora alegou cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial médica requerida para aferição da existência e do grau de invalidez permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se procedem as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, de violação à dialeticidade recursal e de ilegitimidade passiva; e saber se o julgamento antecipado, sem a realização de perícia médica requerida para apuração da natureza e do grau da invalidez, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gratuidade da justiça deferida à pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. Ausentes elementos concretos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, rejeita-se a impugnação.

6. O recurso impugna fundamentos específicos da sentença e demonstra inconformismo quanto ao pedido de reforma. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

7. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção. Consta da proposta de adesão a identificação do estipulante da apólice coletiva. A discussão sobre a extensão de sua responsabilidade integra o mérito. Rejeita-se a preliminar.

9. A controvérsia envolve cobertura securitária por invalidez permanente total ou parcial por acidente. Há divergência quanto à natureza e ao grau da incapacidade e necessidade de aplicação de tabela contratual.

9. A seguradora requereu, de forma expressa e fundamentada, a produção de prova pericial médica. O indeferimento da prova técnica, quando indispensável ao esclarecimento de questão fática controvertida, viola o contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da CF/1988.

10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a nulidade da sentença quando há indeferimento de perícia médica necessária à aferição do grau de invalidez em demandas securitárias, por caracterização de cerceamento de defesa.

11. O julgamento antecipado, sem a realização de perícia indispensável ao deslinde da controvérsia, impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Rejeitadas as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, de violação ao princípio da dialeticidade recursal e de ilegitimidade passiva. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Recurso de apelação da seguradora conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial médica, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais.

Tese de julgamento:
“1. A legitimidade passiva do estipulante de seguro em grupo deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando a pertinência subjetiva com a relação jurídica narrada na inicial. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente sem a realização de perícia médica requerida e relevante para a apuração da natureza e do grau da incapacidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 355, I, 370 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp 2027275/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 08.10.2024, DJe 14.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 770037/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0302039-54.2016.8.05.0022, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 02.02.2026; TJBA, Apelação 8142137-79.2022.8.05.0001, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, j. 16.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000103-03.2020.8.05.0082
, em que figuram como apelante
JACKSON DE SOUZA FERNANDES e outros (3)
e como apelados
BANCO DO BRASIL SA e outros (3)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
rejeitar as preliminares
de impugnação à gratuidade da justiça, de violação ao princípio da dialeticidade recursal e de ilegitimidade passiva
e acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
para dar provimento ao recurso de apelação da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator